Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação de OSWALDO MENEZES FILHO no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 29 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator